Tribunal: TJPA
Processo: 0801151-11.2017.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801151-11.2017.8.14.0097

APELANTE: MUNICIPIO DE BENEVIDES

APELADO: ROSANGELA MEDEIROS DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO QUE INCUMBIA AO APELANTE. INTELIGENCIA DO ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelada tem direito a receber valores referentes a dois períodos de férias não gozadas dos meses de maio/2014 a maio/2016.

2.

Inicialmente, importa destacar que, como todo trabalhador, o servidor comissionado, quando é exonerado, deve receber as seguintes verbas: 13º ou 13º proporcional, férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3, nos moldes dos incisos VIII e XVII do art. 7º, CF e do art. 39, caput, CF, além das legislações municipais. Portanto, o servidor público comissionado tem direito ao pagamento das férias não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, haja vista o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.

3.

No caso em tela, o Apelante lega que, ao invés de dois períodos de férias não gozadas pela Apelada, seria apenas um período, uma vez juntou, em fase recursal, Portaria nº 0609/2014, no qual comprova que foi concedida férias regulares de 30 (trinta) dias à apelada, referente ao período aquisitivo 2013/2014, a partir de 01/09/2014 a 30/09/2014 (ID. 16099959).

4.

Destaca-se que a juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária à disposição do art. 434 do CPC.

nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos.

5.

Ainda que tal documento fosse levado em consideração, verifica-se que o período aquisitivo descrito na referida Portaria, no qual as férias à apelada foram concedidas, é de 2013/2014, enquanto a parte autora, ora apelada, requer a indenização referente aos períodos de MAIO/2014 a MAIO/2016. Logo, o documento anexado aos autos é referente ao período anterior, não requerido pela apelada.

6.

Na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia ao Apelante demonstrar que realizou os pagamentos devidos e/ou comprovar que a autora não fazia jus ao recebimento das referidas verbas trabalhistas, o que não ocorreu.

7.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, negando-lhe provimento
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação/Remessa Necessária interposto por MUNICIPIO DE BENEVIDES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides/PA, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por ROSANGELA MEDEIROS DE SOUSA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a Apelada alega que foi contratada pelo Apelante para exercer a função de assistente social em cargo comissionado com início em 01/05/2010 a 31/12/2013. Alega que foi nomeada novamente para o cargo comissionado em 01/05/2013 permanecendo até 06/10/2016.

Afirma que não teria recebido as seguintes verbas rescisórias devidas: dois períodos de férias não gozadas referentes aos meses de maio/2014 a maio/2016; 1/3 de férias do mesmo período; 13º salário proporcional de janeiro/2016 a setembro/2016, além de danos morais no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais).

Em Sentença de ID. 16099957, o juízo a quo julgou procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos:

Posto isto, com base no inciso I, artigo 487 do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, extinguindo o processo com resolução de mérito, para o fim de:

1)

REJEITAR os pedidos de condenação ao pagamento de danos morais;

2)

CONDENAR o MUNICÍPIO DE BENEVIDES a pagar à autora dois períodos de férias não gozadas referentes aos meses de maio/2014 a maio/2016; 1/3 de férias do mesmo período; 13º salário proporcional de janeiro/2016 a setembro/2016, no importe a ser apurado na fase de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR CÁLCULOS, com atualização monetária e juros de mora da forma que se segue. Considerando que a presente demanda versa sobre condenação de natureza não tributária, os juros moratórios devem incidir desde a citação (art. 405, CC), sendo calculados (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança. A correção monetária incidirá desde o efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de cada parcela vencida e não paga, devendo ser calculada da seguinte forma: (a) até julho/2001: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) a partir de agosto/2001: IPCA-E.

4)

Condeno o requerido em honorários advocatícios sucumbências, devendo o percentual da condenação ser arbitrado somente quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

5)

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais, a que fica dispensado do pagamento por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública e estar a autora sob o pálio da Justiça Gratuita, portanto, nada havendo a restituir.

7)

Intimem-se as partes da sentença, por meio de sua defesa. Caso não tenha advogado constituído nos autos, intimem-se as partes pessoalmente. Caso as partes não sejam encontradas no endereço constante nos autos para intimação da sentença, considera-se realizado o ato (art. 77, V, c/c art. 274, parágrafo único, todos do CPC), assim, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se com as cautelas de praxe, sem necessidade de nova conclusão.

8) Em caso de interposição de recurso, sem necessidade de nova conclusão, certifique-se a secretaria a tempestividade, intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, após, remetam-se os autos ao E.TJPA para juízo de admissibilidade e processamento, na forma § 3º do art. 1.010 do NCPC, para os devidos fins, com as nossas homenagens.

9)

Decisão sujeita ao duplo grau de jurisdição, eis que se trata de sentença ilíquida. Dessa forma, após o transcurso do prazo para a interposição de Recurso Voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de Apelação (ID. 16099958), pugnando pela reforma da sentença por entender que houve erro material nos cálculos no decorrer do processo,
bem como junta portaria nº 0609/2014, no qual comprova que foi concedida férias regulares de 30 (trinta) dias à apelada, referente ao período aquisitivo 2013/2014, a partir de 01/09/2014 a 30/09/2014 (ID. 16099959).

Apesar de devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões, conforme Certidão de ID. 16099963.

Os recursos foram distribuídos e recebidos em seu duplo efeito, conforme decisão de ID. 16113202.

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial absteve-se de apresentar manifestação.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

O cerne do presente recurso reside em determinar se a apelada tem direito a receber valores
referentes a dois períodos de férias não gozadas dos meses de maio/2014 a maio/2016.

Inicialmente, importa destacar que, como todo trabalhador, o servidor comissionado, quando é exonerado, deve receber as seguintes verbas: 13º ou 13º proporcional, férias + 1/3 ou proporcional de férias + 1/3, nos moldes dos incisos VIII e XVII do art. 7º, CF e do art. 39, caput, CF, além das legislações municipais.

Assim, caracterizada a relação jurídica remuneratória e a prestação dos serviços, necessário a condenação ao pagamento dos valores cobrados, porque a força de trabalho despendida pelo servidor não pode retornar para ser restabelecido o status quo antes e nosso ordenamento jurídico veda o enriquecimento ilícito.

Portanto, o servidor público comissionado tem direito ao pagamento das férias não usufruídas antes do encerramento do vínculo com a Administração, haja vista o princípio geral do direito que veda o enriquecimento sem causa.

Destaco, ainda, a tese de repercussão geral da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço, cuja tese foi firmada nos seguintes termos:

"I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias. Acompanhando o entendimento, destaco precedente deste Tribunal de Justiça que, em situação similar, já decidiu que "'As férias não gozadas, integrais ou proporcionais, incorporam-se ao patrimônio jurídico dos servidores públicos ( CF, art. 39, § 3º) e são devidas inclusive a servidores comissionados. Na indenização de férias não gozadas em virtude da exoneração ou aposentadoria do servidor deve ser incluída a importância referente ao adicional de um terço previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal" (RE nº 234.068, rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 19/10/2004)' "(TJSC, Apelação Cível n. 2014.023367-1, de Videira, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 20-10-2015)."

Corroborando com tal entendimento, destaco os julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO. EXTINÇÃO DO VÍNCULO. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FÉRIAS EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Os autos narram que a parte autora foi nomeada para exercer o cargo de Assessoria nível II, cargo em comissão, no Município de Jacundá, permanecendo na função no período compreendido entre 04 de abril de 2013 e 31 de dezembro de 2016.

2 – Em sentença, o Douto Magistrado de origem condenou o ente municipal ao pagamento em dobro de indenização de férias dos anos de 2013, 2015 e 2016.

3 – As razões recursais objetivam o afastamento de tal condenação, sob afirmativa de que servidores comissionados não fazem jus a tal direito.

4 - Especificamente sobre a hipótese dos autos, em que se trata de servidor público exclusivamente comissionado, destaco a tese de repercussão geral, também da Corte Suprema (Tema 30), que reconhece o direito de servidor comissionado exonerado receber férias não gozadas acrescidas de um terço.

5 – A condenação, portanto, deve ser de indenização de férias somadas ao 1/3 constitucional, diante da vedação do enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005907-18.2017.8.14.0026 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024 )

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR INVESTIDO NO CARGO OU FUNÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR COMISSIONADO. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS PELO PERÍODO TRABALHADO. OBRIGATORIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO AO 13° SALÁRIO E FÉRIAS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) II- O presente apelo tem por objetivo reformar a sentença do juízo a quo, que julgou procedente a demanda, condenando o Município ao pagamento da quantia de R$ 2.304,10 (dois mil, trezentos e quatro reais e dez centavos), correspondente à soma do 13° proporcional e férias proporcionais. (...)V- De acordo com o entendimento do Colendo STF, é direito do trabalhador comissionado receber os valores referentes ao 13° salário proporcional, férias proporcionais e saldo salário, conforme preceitua os incisos VIII e XVII da Constituição Federal. VI- No caso em tela, tendo sido demonstrado que foi despendida a força de trabalho pelo servidor, ele fará jus às parcelas garantidas por lei, como salário dos dias trabalhados e as verbas rescisórias; VII-sentença monocrática que deferiu as verbas salariais nas proporções devidas ao apelado não merece reparos, eis que proferida de acordo com o ordenamento jurídico e jurisprudência dos Tribunais Superiores. VIII ? À unanimidade, recurso de apelação conhecido e improvido. (2019.01570172-08, 202.958, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-15, Publicado em 2019-04-25)

No caso em tela, o Apelante lega que, ao invés de dois períodos de férias não gozadas pela Apelada, seria apenas um período, uma vez juntou, em fase recursal, Portaria nº 0609/2014, no qual comprova que foi concedida férias regulares de 30 (trinta) dias à apelada, referente ao período aquisitivo 2013/2014, a partir de 01/09/2014 a 30/09/2014 (ID. 16099959).

Destaca-se que a juntada de documentos na fase recursal é inoportuna e contrária à disposição do art. 434 do CPC. Confira-se:

CPC, art. 434.
Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Dessa forma, nos termos do art. 435 do CPC, não se pode admitir a juntada de documentos ou alegações novas em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos.

Corroborando com o alegado, segue entendimento dos Tribunais pátrios:

Agravo de instrumento. Documento novo. Prova documental que deve ser efetivada em tempo oportuno, sob pena de importar em inovação não admitida pela sistemática processual. Juntada tardia que não encontra agasalho do direito processual positivo. Permissibilidade de juntada extemporânea quando se tratar de documento novo ou quando houve prova de impossibilidade de juntada anterior. Ocorrência. Inteligência do art. 435 do CPC. Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 20249608820208260000 SP 2024960-88.2020.8.26.0000, Relator: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 20/02/2021, 7ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/02/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - FGTS - LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 - DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTE - IMPOSSIBILIDADE - PRECLUSÃO TEMPORAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em sede de Embargos de Declaração, só é lícito ao recorrente juntar documentos se comprovar não tê-lo feito antes por motivo de força maior, caso contrário, finda a dilação probatória, estando o processo em grau de recurso, implica em supressão de instância a juntada de documentos novos - O ordenamento jurídico vigente não autoriza a juntada de documentos posterior ao ajuizamento da inicial, mormente quando a juntada ocorreu em sede recursal por inércia da parte interessada em vê-la produzida no momento oportuno.

(TJ-MG - AC: 10000220449631001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2022)

Frisa-se que, ainda que tal documento fosse levado em consideração, verifica-se que o período aquisitivo descrito na referida Portaria, no qual as férias à apelada foram concedidas, é de
2013/2014
, enquanto a parte autora, ora apelada, requer a indenização referente aos períodos de
MAIO/2014 a MAIO/2016
. Logo,
o documento anexado aos autos é referente ao período anterior, não requerido pela apelada
.

Nesse sentido, afirma-se que o Apelante
, em momento algum, comprovou a inexistência dos direitos requeridos pela autora na inicial.

Ora,
em regra, com base no art. 373 do CPC, cumpre ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

CPC, Art. 373.
O ônus da prova incumbe:

I -
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

A norma que distribui o ônus da prova tem uma dupla finalidade no processo civil brasileiro contemporâneo. Serve como guia para as partes, funcionando, assim, como uma regra de instrução, com o que visa estimular as partes à prova de suas alegações e adverti-las dos riscos que correm ao não as provar.

Serve, ainda, como um guia para o juiz, na forma de regra de julgamento, a fim de que o órgão jurisdicional, diante de uma situação de dúvida invencível sobre as alegações de fato da causa, possa decidi-la sem arbitrariedade, formalizando o seu julgamento com aplicação do art. 373, do CPC.

O ônus da prova é, portanto, o encargo, atribuído pela lei a cada uma das partes, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem proferidas no processo.

Na linha do disposto no art. 373 do CPC, competia ao Apelante demonstrar que realizou os pagamentos devidos e/ou comprovar que a autora não fazia jus ao recebimento das referidas verbas trabalhistas, o que não ocorreu.

Assim sendo, com base nos argumentos e jurisprudência expostos, conclui-se que a sentença objeto do recurso não necessita de correção, uma vez que a apelada possui o direito reivindicado.

Diante do exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, contudo NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença guerreada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Em conformidade com os critérios e parâmetros estabelecidos no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), sobre o valor da condenação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 22/08/2024